Tribunal: TJDFT
Processo: 0711019-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver vício no julgado que manteve a condenação em danos morais.
2. Alega, em síntese, que a manutenção dos danos morais foi indevida, tendo em vista que a despeito do suposto ato ilícito, não se constata a perda de tempo útil da consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há vício no julgado que manteve a condenação em reparação por danos morais arbitrada no juízo de origem.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022, I, II e III, do CPC).
5. Da análise do recurso apresentado, depreende-se que o embargante sequer apontou o vício do julgado, pretendendo exclusivamente a rediscussão da matéria, o que não é cabível por meio dos embargos, já que o manejo deste recurso depende da presença de vícios como obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica.
6. A manutenção da condenação em reparação por danos morais restou suficientemente fundamentada, não podendo o inconformismo da parte ser utilizado para embasar o presente recurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
___________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1022, I, II e III.